Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE TRANSEUNTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL INAPROPRIADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRECAUÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado, a teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Carta Republicana de 1988, é objetiva, sendo suficiente o reconhecimento de três elementos para sua instalação: 1) a ocorrência do dano; 2) a ação ou omissão administrativa; e 3) o nexo de causalidade entre ambos, não havendo de se perquirir do elemento subjetivo que animou o agente a praticar o ato lesivo, ou seja, se foi motivado por dolo, ou por culpa.
2. O dever reparatório estatal pode ser elidido caso se verifique a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
3. Consoante os imperativos elencados no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro, recai sobre o transeunte a obrigação de tomar as precauções devidas antes de pisar a pista de rolamento, devendo dar preferência, sempre que possível, à realização de travessias nos locais apropriados, tais como faixas de pedestres e passarelas.
4. Recurso desprovido.